Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707406-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICÍPIO DE BALSAS D E C I S Ã O Vistos, etc. Como deixei antever no decisório de ID 39013284, a presente apelação de n. 0707406-90.2022.8.07.0001 foi interposta por G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, terceiro interessado, em face de sentença prolata pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Após o reconhecimento da perda do objeto da medida prefacial propugnada neste recurso, ante o levantamento do montante em debate pela parte adversa, determinei a intimação da parte apelante, a fim de que informasse se ainda remanesceria interesse no julgamento desta apelação, nos termos da decisão de ID 39013284. Em manifestação, a apelante informou que, além da “determinação para devolução dos valores levantados” (ID 39388734, p. 7), a apelação consignada nestes autos objetiva “a nulificação da sentença homologatória da transação judicial proferida pelo juiz a quo, absolutamente incompetente para julgar o feito, bem como o reconhecimento judicial quanto a inexequibilidade do título extrajudicial em razão das falcatruas existentes no malsinado instrumento contratual de honorários advocatícios objeto do processo executivo” (ID 39388734, p. 5/6). Sem prejuízo, colacionou agravo interno (ID 39388735) interposto em face de decisão monocrática proferida nos autos da suspensão de segurança cível de n. 3170-DF/STJ, que culminou na liberação do montante em debate antes mesmo do julgamento do apelo. Pois bem. Rememoro que a liberação do montante em debate, oriundo de acordo firmado entre o MUNICÍPIO DE BALSA/MA e os exequentes GILSON ALVES DE BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS decorreu de decisão monocrática prolatada em suspensão de segurança (n. 3170-DF), deflagrada no e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante destaquei na decisão de ID 39013284. Compulsando o agravo interno interposto por G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na Corte extraordinária supracitada, observo que os pedidos ali ventilados tocam, inevitavelmente, o cerne do recurso de apelação destes autos, porquanto, além de perscrutar acerca da lisura do acordo fustigado, também vindica determinação judicial para a parte adversa promover a devolução dos valores levantados (ID 39388735, p. 9). Nesse descortino, havendo íntima relação entre as causas, tenho que o julgamento prematuro do presente apelo pode gerar decisões conflitantes, causando, conseguintemente, dano em potencial às partes envolvidas. Para além disso, não se afigura consoante com o princípio da segurança jurídica considerarmos a possibilidade de (des)provimento do recurso e, alfim, a Corte extraordinária dispor acerca dos lindes do acordo de forma diametralmente oposta. É dizer, falece razão para se pretender materializar o débito nesta sede enquanto é debatida a subsistência do acordo em ação deflagrada no Superior Tribunal de Justiça, encerrando prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do curso processual, com o desiderato de preservar a higidez da prestação jurisdicional (art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil). Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte no mesmo sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ACOLHIMENTO PELO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL VIA LICITAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO MPF. DECISÃO LIMINAR DA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE À CARTA DE HABITE-SE E À UTILIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO DF. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE E RESPONSABILIDADE CIVIL DO DF. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O reconhecimento, pelo STJ, da prejudicialidade externa suscitada pelo Distrito Federal implica dizer que o mérito da causa não poderia ter sido examinado antes do julgamento da Ação Civil Pública, uma vez que dependia do resultado desta última. Assim, a decorrência lógica do acolhimento da preliminar levantada pelo DF é a cassação da própria sentença e do acórdão desta Corte de Justiça que a confirmou, suspendendo-se o trâmite processual até o julgamento da questão prejudicial externa. Descabida, pois, a argumentação da Apelante no sentido de que, julgada a Ação Civil Pública, os autos deveriam retornar ao STJ para o exame do mérito do Recurso Especial, bem assim de ofensa ao acórdão n. 142.180 deste TJDFT, o qual, juntamente com a sentença, foi cassado pelo decisum do STJ, não havendo de se falar em ofensa à coisa julgada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2 - Dependendo o desfecho da lide, segundo entendimento da Corte Superior de Justiça, do julgamento da Ação Civil Pública, razoável a flexibilização e prorrogação do prazo máximo de 01 (um) ano estabelecido no então vigente art. 265, § 5o, do CPC, com fulcro no princípio da segurança jurídica. Precedentes. (...)(Acórdão 1334693, 00010361120008070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O poder geral de cautela autoriza suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, se há discussão acerca do cálculo do débito. Outrossim, a Corte Superior orienta que a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa, embora não obrigatória, poderá ocorrer na forma do art. 313, V, alínea "a", do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a viabilidade da suspensão, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1439384, 07055599020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO COM MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA APRESENTADO NOS EMBARGOS. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. PREJUDICILIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PRAZO MÁXIMO. PECULIARIDADES DO CASO. EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de conhecimento que busca a declaração de inexigibilidade do título que embasa a execução. 2. Nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor. 3. As questões abordadas nos embargos à execução e na ação de conhecimento podem gerar decisões conflitantes, que resultariam em dano em potencial às partes envolvidas. 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1156962, 07196708420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC. 2. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. 3. Precedente: "(...) O art. 313, inc. V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido". (07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021.) 4. No caso dos autos, a sentença proferida em outros autos, que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, impacta o julgamento da ação executiva, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1351844, 07130781920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao andamento processual da suspensão de segurança de n. 3170-DF, observo que o processo já está concluso para julgamento, o que, por certo, não causará sequer longa espera das partes para a resolução da contenda. Ao exposto, determino a suspensão do trâmite destes autos, estribado no art. 313, V, “a”, do Código de Ritos, até o trânsito em julgado da demanda deflagrada na instância extraordinária. Sem embargo, determino o julgamento conjunto desta apelação (n. 0707406-90.2022.8.07.0001 - ação de execução) com o agravo de instrumento de n. 0727426-08.2022.8.07.0000 e com o recurso de apelação de n. 0707406-90.2022.8.07.0001 (embargos à execução). Após, retornem-me imediatamente conclusos para julgamento conjunto. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2022 11:18:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador